Tribunal: TJDFT
Processo: 0805137-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERASA LIMPA NOME. DISTINGUISHING. REITERAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE ANTERIORMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, para determinar o ressarcimento em dobro do valor cobrado, bem como condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora informou que teve seu nome inscrito junto ao cadastro de inadimplentes em razão de dívida prescrita. Narrou que questionou a dívida nos autos de no 073777522.2022.8.07.0016, que tramitou perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, oportunidade em que foi homologado acordo, no dia 12/04/2023, onde a requerida declarou a inexistência do débito, relativo ao contrato no 60249375. Relatou que a requerida novamente inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizando cobranças relativas ao mesmo débito, razão pela qual ingressou com nova demanda – autos no 0731832-53.2024.8.07.0016, que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Consignou que nos autos citados a requerida foi condenada a retirar a anotação da dívida, entretanto manteve a anotação. Pontuou que, mesmo sabendo que a dívida era inexigível, realizou o pagamento no dia 04/10/2024, no valor de R$ 2.294,71. Pugnou pela condenação da requerida pelo ressarcimento em dobro do valor pago ou, subsidiariamente, pela devolução na forma simples, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 71656816). Foram apresentadas contrarrazões (ID 71656822).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento do ressarcimento de valores e de indenização por danos morais decorrente da inserção do nome do requerente na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Em suas razões recursais, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a empresa responsável pelo cadastro do nome da requerente no Serasa Limpa Nome é diversa da recorrente, não possuindo com ela qualquer relação. No mérito, sustenta que não teve nenhuma participação no evento, inexistindo nexo causal a fim de responsabilizar a recorrente à reparação do dano. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a carência de ação pela ilegitimidade passiva da recorrente e a consequente extinção do feito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento em dobro em face da Ativos S/A.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.
8. Nos autos de no 0737775-22.2022.8.07.0016 foi homologado acordo onde a requerida declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de no 60249375, entabulado entre as partes. O documento que embasou o pedido dos autos foi dívida inscrita no cadastro de inadimplentes (ID 71656645, p. 30/31). No referido documento consta como origem da dívida Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e como Razão Social Atlântico Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Assim, tendo em vista o acordo firmado entre as partes no processo citado, bem como a vinculação do nome de ambas as empresas no documento de negativação do nome da autora junto ao serviço de proteção ao crédito, legítima a empresa recorrente para figurar no polo passivo da demanda.
9. A inserção de dado junto ao sistema Serasa Limpa Nome, conforme documento acostado aos autos pela autora (ID 71656643), não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito.
10. No caso em tela, necessária sua distinção (distinguishing) em face aos demais processos em que foi afastada a indenização por danos morais decorrente da inclusão no nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome. Não se trata, no caso em apreço, de dano moral in re ipsa, mas de dano caracterizado pela reiteração de conduta abusiva perpetrada pela recorrente de cobrança de dívida que já foi declarada inexistente judicialmente desde 14/04/2023. O fato de, 2 anos depois de declarada a inexistência do débito e seus consectários legais, a autora voltar a ter essa dívida cobrada e inscrita, ainda que no âmbito do Serasa Limpa Nome, em descumprimento a decisão judicial transitada em julgado, caracteriza a ocorrência de dano moral, ante o aborrecimento prolongado e a perda de tempo útil imposta ao consumidor.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, mormente observando a reiteração da conduta da empresa recorrente.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A cobrança de dívida após homologação de acordo judicial acerca de declaração de inexistência de débito nos autos no 0737775-22.2022.8.07.0016 (ID 71656645, p.112) e após determinação judicial de retirada de anotação de dívida nos autos de no 0731832-53.2024.8.07.0016 (ID 71656645, p. 241/242) impõe o reconhecimento de cobrança indevida, cujo valor deverá ser ressarcido em dobro.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.